Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Ação Individual. Julgamento Anterior. Coisa Julgada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos n. 0705877-53.2020.8.07.0018, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual anterior com pedido idêntico, ajuizada pela mesma parte.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil (CPC, art. 502) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 104) estabelecem que a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, inclusive no âmbito das ações coletivas.
4. A coisa julgada impede o prosseguimento da execução fundada em sentença coletiva quando a parte já obteve decisão definitiva de improcedência em ação individual anterior, transitada em julgado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez proferida sentença na ação individual, não é possível à parte valer-se de posterior sentença coletiva para rediscutir a matéria.
6. A tentativa posterior de executar o título coletivo constitui afronta à coisa julgada formada na via individual, não sendo juridicamente admissível, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "A execução individual de sentença coletiva não é devida quando o autor já tiver sua pretensão rejeitada em ação individual anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e cujo trânsito em julgado antecede o ajuizamento da ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio do juízo natura."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2o e 502; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. em 2/10/2023.